Tribunal: TJBA
Processo: 8059666-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059666-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JEANE DE OLIVEIRA BRANDAO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO/CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FUNDO DE INVESTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
INSCRIÇÃO CADASTRO INADIMPLENTES.
ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. CESSÃO DE CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
EVENTO DANOSO. SÚMULA 54, STJ. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8059666-69.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JEANE DE OLIVEIRA BRANDÃO e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,